Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.

2. A denúncia narra que, no dia 05.05.2021, por volta das 00h45min, na via pública da Quadra 23, do Setor Santa Luzia – Estrutural, DF, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo uma faca, descrita no auto de apresentação e, fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade (ID 34565566). A sentença condenou o recorrente como incurso no art. 19, § 1o, do Decreto-Lei no 3.688/41, à pena de 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 34565613). O recorrente postula sua absolvição por atipicidade de conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

3. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão da faca (ID. 34565534), pelas declarações das testemunhas e pela confissão do réu, o qual afirmou em juízo que portava uma faca em via pública (ID 34565603).

4. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; Acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.